Tribunal: STF
Processo: HC 201660
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de extorsão. Inadequação da via eleita. Reconhecimento da forma tentada. Crime formal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As instâncias antecedentes estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que “a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente” (RHC 118.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 176578, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 91.147, Rel. Min. Ayres Britto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.